Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUJEITO FIGURA NO TÍTULO. ART. 779, I DO CPC. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a permanência do segundo executado no polo passivo da lide.
2. De acordo com o art. 779, I do Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo.
3. No caso em comento, consta no título extrajudicial que segundo executado é devedor, inclusive há menção expressa de que esse é devedor solidário, ao lado da primeira executada. Logo, tem-se pela reforma da r. decisão.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar que o Juízo a quo se abstenha de excluir o segundo executado do polo passivo da demanda.